Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721947-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO GIL DA SILVA ESPIG AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47459301) interposto por CÉLIO GIL DA SILVA ESPIG contra decisão (ID 158428379) prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrente em face de ato acoimado coator do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, formulado pelo impetrante, de inclusão do seu nome na listagem de aprovados no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM), oferecido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e regido pelo Edital n. 066/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022, nos moldes expendidos na Lei Distrital 6.321/2019. Aduz, em síntese, que o instrumento editalício de IDs 158249716 e 158249716 (processo referência) é ilegal, pois, em seu entender, a ausência de previsão de reserva de vagas para candidatos que, no ato de inscrição do aludido certame, venham a se autodeclarar pretos ou pardos encerra violação aos ditames do mencionado normativo local. Invoca o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.321/2019, bem como a incidência à espécie dos ditames do artigo 3o do Decreto 42.951, de 27 de janeiro de 2022, que assim preconiza: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público ou processo seletivo simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” Reputa descabida a manutenção do édito guerreado, eis que, em sua ótica, a referida ordem não se coaduna com os comandos dos artigos. 5o, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso nos seguintes termos: a) que seja atribuído efeito suspensivo ativo à r. Decisão ID158428379, concedendo a LIMINAR para o fim de incluir o Agravante no Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), reservando sua vaga pelo sistema cotas de negros ou pardos, nos termos do artigo 3o Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022, que regulamentou a Lei 6.321 de 10 de julho de 2019, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.392.995-DF); b) a intimação da Autoridade Coatora Agravada para o fim de apresentar suas contrarrazões no prazo legal; c) a procedência do pedido para confirmar a tutela de urgência e garantir, em definitivo, o direito do Impetrante em participar de todas as fases do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), ou seja, incluir Impetrante Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), reservando sua vaga pelo sistema cotas de negros ou pardos, nos termos do artigo 3o Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022, que regulamentou a Lei 6.321 de 10 de julho de 2019, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.392.995-DF) e, se obter aprovação, seja promovido à graduação superior nos termos da legislação vigente. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Deveras, consoante o teor da decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do RE n. 1.392.995/DF, a Lei Distrital 6.321/2019, norma impositiva da reserva de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos a candidatos negros, outrora declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando do exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0723893-75.2021.8.07.0000, foi considerada constitucional pelo Pretório Excelso. Em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, Segundo Sargento do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes de Segunda Classe (QPPMC) da PMDF, não se deve perder de vista que o processo seletivo interno para ingresso no CHOAEM, oferecido pela PMDF, nos moldes delineados no Edital n. 066/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022, não é voltado ao público em geral, ou seja não se presta ao provimento originário em cargo ou emprego público, eis que se trata de processo seletivo concebido com o escopo de permitir exclusivamente aos policiais já integrantes das carreiras militares do Distrito Federal progressão funcional. Nesse sentido, forçoso reconhecer que os comandos do art. 3o do Decreto 42.951/2022, tampouco aqueles encartados na Lei Distrital 6.321/2019, não corroboram a alegação, suscitada em sede de agravo, de que o instrumento editalício indicado na exordial esteja eivado de mácula apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, na forma como reivindica o impetrante. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o seu anseio se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar suscitada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador